Tribunal: TJDFT
Processo: 0036313-29.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA DA CONSTRUTORA. MULTA MORATÓRIA. JULGAMENTO EXTRA/ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TERMO FINAL DA INDENIZAÇÃO. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS CONCEDIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Apelação interposta em face da sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, rescindindo o contrato firmado entre as partes por culpa da ré e condenando-a a devolver integralmente os valores pagos pelo imóvel prometido, além de pagar multa moratória.
2. A relação jurídica existente entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto o objeto da presente demanda é a rescisão da promessa de compra e venda de imóvel residencial em construção e tanto os promissários compradores quanto a promitente vendedora se enquadram na conceituação de consumidor e de fornecedor descritas, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Da narração dos fatos decorrem, logicamente, os pedidos. Assim, se pela leitura da exordial é possível claramente se chegar à conclusão de que a parte objetiva a inversão da cláusula penal fixada unicamente em favor da construtora, cabível o seu deferimento, sem que isto configure julgamento extra ou ultra petita.
4. “O deferimento de antecipação dos efeitos da tutela, assegurando à promitente compradora o direito de suspender o pagamento das parcelas do contrato de promessa de compra e venda do imóvel deve ser considerado como termo final para o pagamento de multa moratória” (Acórdão 1255337, 00212494720148070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Configurado o inadimplemento contratual, os juros de mora são devidos a contar da citação (art. 405 do CC).
6. Considerando que dos cinco pedidos formulados na inicial, apenas dois foram indeferidos, havendo, portanto, sucumbência recíproca não equivalente, correta a fixação dos ônus da sucumbência à razão de 30% para a parte autora e 70% para a parte ré.
7. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.